Tribunal: STF
Processo: RE 593711
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL.
   PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
1.      Não há direito
   adquirido a regime jurídico, sendo possível, portanto, a redução
   ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas
   remuneratórias, desde que preservado o valor nominal da
   remuneração. Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.